Tribunal: STF
Processo: ARE 1514154
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SERVIDÃO - UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA POR FORÇA DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS S/N DE 04/03/2005 – APELO DO ESPÓLIO DEMANDADO: RECURSO QUE OBJETIVA A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DA ÁREA – NÃO CABIMENTO, TENDO EM VISTA QUE A DEMANDANTE, EM VIRTUDE DE PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM PROCESSO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL, JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA CORRESPONDENTE À 17.936,15M², RESTANDO A SER INDENIZADA 18.800M² - PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REJEIÇÃO – APELO DA PETROBRÁS: SOCIEDADE AUTORA QUE APELA POR DISCORDAR DO VALOR FIXADO PELA MAGISTRADA A QUO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO, HAJA VISTA TER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE NÃO CONTÉM VÍCIOS, QUE SE MOSTRA COERENTE E SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE QUE DISCORDOU DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HAVENDO LAUDOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE CONTEMPLEM SOLUÇÕES ANTAGÔNICAS, O DIREITO DE PROPRIEDADE ASSEGUTADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, XXII) DEVE PREVALECER – MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO – VALORES JÁ LEVANTADOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS, QUE DEVEM SER ABATIDOS DO TOTAL A SER PAGO - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 70 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO DO REGIME DOS ARTS. 15-A E 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 NAS DESAPROPRIAÇÕES PROPOSTAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – PRECEDENTES DO STJ - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA VERGASTADA – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DO ESPÓLIO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA PETROBRÁS – POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, 93, IX e 182, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Também inconformado, apela a parte autora defendendo a existência de equívocos na avaliação levada a efeito pelo expert, oportunidade em que discorre acerca dos laudos periciais constantes às fls. 472/789, às fls. 1514/1590 e às fls. 1891/1922. [...]



    Analisando minunciosamente o caderno processual, constato, através das razões exordiais da lide em testilha, que almeja a Petrobrás a instituição de servidão de passagem em uma faixa de terra que compreende 33.348,65m², inserida na área total de 390.000,00 m², com a restrição total da posse de terceiro sob a terra servienda, em virtude da necessidade de manutenção e segurança do trecho do gasoduto Atalaia - Itaporanga, consoante informações insertas no cadastramento de imóvel (fls. 70/116 dos autos materializados).



    Para tanto, ofertou, inicialmente, a título de indenização, o quantum de R$ 154.688.36 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), atribuindo ao metro quadrado da terra nua, o valor de R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme laudo de fl. 118.



    Diante da não concordância do expropriado com o valor ofertado foi determinada a realização de perícia judicial, tendo o expert, nessa oportunidade, concluído, consoante laudo colacionado às fls. 472/789, que “(...) a faixa de terra medindo 33.348,65 metros quadrados situada na Avenida Silvério Leite Fontes S/Nº, em Aracaju, Sergipe, possui valor médio de mercado igual a R$ 5.774.818,98 (cinco milhões setecentos e setenta e quatro mil oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos)” – fl. 516.



    Inconformado com o valor indenizatório indicado, a Petrobrás, por diversas vezes, peticionou nos autos impugnando não apenas o método avaliativo utilizado pelo perito judicial, como também passou a defender que a gleba objeto da ação desapropriatória possui área total de 33.348,65 m², dos quais 17.936,15 m² já haviam sido onerados em 100% (cem por cento) do seu valor de mercado em 1978, tendo os 15.412,50 m² restantes sido onerados em 60% (sessenta por cento) do valor da terra nua quando da instituição de servidão celebrada em 1965 com o outorgante proprietário Augusto Soares Barreto, antecessor de Antônio Fernandes Viana de Assis, restando cabível, a indenização de 40% (quarenta por cento) dos 15.412,50 m². [...]



    Realizada nova perícia judicial, cujo laudo se encontra colacionado às fls. 1890/1896, o expert, concluiu (fl. 1922) que: [...]



    Não obstante as manifestações dos litigantes quanto ao novo laudo pericial apresentado, que ensejaram os esclarecimentos técnicos complementares (fls. 2023/2027), a sentenciante de origem declarou a expropriação do imóvel pertencente aos requeridos, o qual se encontra situado no bairro Atalaia na Avenida Melício Machado S/N, área medindo 18.880,00 m², acolhendo o laudo pericial apresentado para arbitrar o valor da indenização destinada à parte expropriada em R$ 3.152.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil reais), devendo o valor já levantado ser abatido do total a ser pago. [...]



    Em que pese a demandante aponte vários motivos para defender a inaptidão da perícia judicial realizada, entendo que não merecem prosperar, haja vista não vislumbrar qualquer mácula no laudo pericial apresentado (fls. 1890/1986), o qual se mostra coerente e devidamente fundamentado, tendo, inclusive, o expert prestado, sempre que instado, os devidos esclarecimentos, consoante documentos de fls. 2023/2027 e fls. 2088/2092, não havendo, assim, motivo plausível para a sua desconsideração. [...]



    Diante disso, revela-se correta a decisão da magistrada singular ao fixar como preço da indenização o valor consubstanciado no laudo pericial, qual seja, R$ 3.152.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil reais), devendo ser abatido o valor já levantado do total a ser pago, devendo aquele (quantum sacado) ser corrigido pelo mesmo índice a ser aplicado ao montante devido pela demandante.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente